Tribunal: TJDFT
Processo: 0005688-76.2016.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO.

I – Mantém-se a condenação quando a materialidade e a autoria dos crimes de resistência e de lesão corporal encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes da vítima, corroborada pela prova pericial e pelas palavras da testemunha.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III - Recurso conhecido e desprovido.